Tribunal: CARF
Processo: 13005.001290/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001290/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.881 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
UNIMED VALE DO CAÍ SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
DE SAÚDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No E 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF. RETORNO DILIGENCIA.
Não restando comprovada a existência, liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, a compensação declarada não deve ser homologada em discussão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de no 14-61.613 proferido
pela 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001290/2010-91
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Por bem relatar os fatos, segue transcrito relatório do acórdão de piso, que será
complementado adiante:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP),
apresentadas mediante utilização do programa PER/DCOMP, por meio da qual a
interessada declara a compensação de débitos de IRRF dos cooperados com direito
creditório que teria origem em retenções do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos a pessoas jurídicas, ocorridas em fevereiro e março do ano-
calendário de 2006.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório declarado, conforme Despacho
Decisório DRF/SCS no 50/2011, de 2 de março de 2011, que se transcreve:
“A contribuinte identificada em epígrafe, por meio de Declaração de
Compensação (DCOMP) no 36906.20603.120406.1.3.05-7996 (fls. 1 a 9-v),
transmitida no dia 12/04/2006, declara ser credora de R$ 18.383,19, referente ao
imposto de renda retido sobre seus rendimentos relativos aos atos cooperativos.
As retenções teriam ocorrido em fevereiro (R$ 1.221,09) e março de 2006 (R$
17.162,10).
2. Em análise prévia, foi intimada a juntar os comprovantes de IRRF e cópia do
Contrato Social, conforme Termo de fl. 43, resultando, após pedidos de prorrogação de
prazo (fls. 45 e 56) e respectivos deferimentos (fls. 47 e 58), nos documentos de fls. 64
a 224.
3. Juntou ainda cópias de Ata de Assembléia Geral Ordinária (fls. 225 a 229).
4. Os comprovantes de fls. 240 a 362, apresentados na ARF Montenegro em 31/01/2011
são os mesmos juntados às fls. 66 a 200, entregues em duplicidade. Na mesma data
juntou os documentos de fls. 363 a 418.
5. Novamente intimada (fl. 54), após pedido de prorrogação de prazo (fl. 59) deferido
(fl. 62), juntou os documentos de fls. 425 a 478, dos quais os de fls. 427 a 45 são os
mesmos juntados às fls. 201 a 229, também entregues em duplicidade.
6. Os demais documentos foram juntados nesta Seção.
7. É o relatório.
FUNDAMENTOS
8. A possibilidade de compensação de imposto retido na fonte, por cooperativas de
trabalho, é prevista no art. 64, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que dando
nova redação ao art. 45, da Lei n.o 8.541, de 23 de dezembro de 1992, assim dispôs:
“Art. 64. O art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 45. Estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhados, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestadas por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o. O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhados com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
§ 2o. O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhado comprove,
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.”
9. Disciplinando a matéria, a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, dispõe:
“Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela
utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação de IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1°. O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da
retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido
de restituição após o encerramento do referido ano- calendário, bem como ser
utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB.”
10. Como visto, a legislação acima transcrita autoriza a compensação ao longo do ano-
calendário da retenção, de crédito de IRRF incidente sobre importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativos a serviços pessoais
que lhes forem prestados por cooperados destas ou colocados a sua disposição (código
de receita 3280), com o imposto a ser retido por ocasião do repasse de pagamentos a
seus cooperados (código de receita 0588). Não sendo aproveitado durante o ano, poderá
sr compensado com quaisquer débitos relativos aos atributos administrados pela RFB.
11. Analisando o caso concreto, verifica-se que, conforme consta no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) e em seu Estatuto Social, a contribuinte está constituída
como cooperativa (fls. 40 e 201).
12. No relatório das fls. 10 a 39-v, extraído da base de dados do sistema Dossiê
Integrado da RFB, estão relacionadas as fontes pagadoras e respectivas retenções de
imposto de renda sofridas pela contribuinte durante o ano-calendário de 2006, com base
nas informações prestadas em Dirf (montantes mensal e anual por tipo de receita).
13. Confrontando o relatório acima mencionado com os dados informados na ficha
“Demonstrativo da Constituição do Crédito – IRRF Cooperativas” da DCOMP (fls. 02 a
8-v), elaborou-se a relação das fontes pagadoras, com divergências que constaram no
Termo de Intimação Fiscal da fl. 43, dirigido à interessada.
14. Em vista da necessidade de nova intimação, decorrente da não apresentação dos
documentos devidamente autenticados ou acompanhados dos originais – até então havia
apresentado apenas cópias simples que foram devolvidas para autenticação (fls. 49 e 50)
-, elaborou-se nova relação das fontes pagadoras com divergências (fls. 51 a 52-v), à
qual acrescentaram-se novos valores que haviam sido omitidos na primeira intimação,
conforme Termo de fl. 53. Expediu-se então a intimação de fl. 54.
15. Em atenção às intimações, a contribuinte apresentou as manifestações de fls. 45, 50,
56, 59 e 64, esta última acompanhada de cópia de faturas e respectivos comprovantes de
recebimento (fls. 66 a 229), as quais estão ordenadas pelo número do CNPJ.
16. Posteriormente, reapresentou, autenticados, os documentos que haviam sido
entregues em cópias simples (fls. 231 a 418), parte deles agora em duplicidade (fls. 240
a 362), pois se tratam dos mesmos comprovantes juntados às fls. 66 a 200, com exceção
das cópias da DCOMP (fls. 363 a 381), cópias dos Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, cópias de Dirf, cópia de Darf e
cópia de fatura (fls. 382 a 418), as quais estão norteadas pelo numero de CNPJ, que não
constavam entre os documentos citados no item 15 acima.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

17. Para fins de determinação do direito creditório da contribuinte, ao analisar a
documentação e as informações existentes nos sistemas da RFB, foram adotados os
seguintes critérios para acatar as retenções informadas na DCOMP.
17.1 Que exista informação em Dirf, com código de receita 3280, referente ao mês de
março/2006 ou fevereiro/2006, como indicado na DCOMP; ou
17.2. Que exista “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, fornecido pelas fontes pagadoras ou Darf,
ambos com código de receita 3280, relativos a março/2006 ou fevereiro de 2006,
conforme indicado na DCOMP.
18. Por conseguinte, considerou-se não compensáveis os créditos informados na
DCOMP para os quais não houve confirmação mediante Dirf e nos casos em que
existentes os códigos de receita seja diferente de 3280, ou se refira a outro mês que não
março ou fevereiro de 2006, conforme indicado na DCOMP.
19. O resultado destas análises está resumido na planilha de folhas 480 a 481-v,
transcrevendo-se na tabela abaixo apenas aquelas em que houve glosa. A tabela está
ordenada pelo CNPJ, dentro do motivo da glosa, de modo que alguns créditos são
citados mais de uma vez se frações do mesmo forem glosadas por motivos diferentes
(itens destacados: 134, 37, 4, 117 e 48).
[Demonstrativo com a indicação dos seguintes dados: (i) número do item; (ii) número
do CNPJ; (iii) valor do crédito presente na DCOMP; (iv) valores (confirmados e
glosados); e (v) Motivo da Glosa.]
20. As glosas por falta ou insuficiência de confirmação do crédito totalizaram R$
7.812,28.
21. Faz-se necessário tecer considerações relativas à utilização de IRRF recolhido sob
código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços prestados por Pessoa Jurídica)
e 8045 (IRRF - Outros Rendimentos) na compensação direta dos débitos de IRRF.
22. Nesse aspecto cabe ressaltar que a compensação direta de IRRF, durante o ano-
calendário da retenção ou mesmo após, é uma forma específica de compensação, restrita
à situação delimitada na legislação. E, como já visto, a norma tributária restringe esta
compensação ao imposto retido sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados às sua disposição (código de receita 3280), não abarcando o IRRF recolhido
sob outros códigos de receita, relativos a atos não cooperados.
23. Conforme disposto nos arts. 650, 652, § 2o e 671 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o imposto retido sob os
códigos de receita 1708 e 8045 são considerados antecipação do devido no ajuste anual
ou trimestral, e, portanto, devem ser deduzidos no apurado no encerramento do período
de apuração.
24. Nessa situação, e desde que as receitas respectivas tenham sido oferecidas à
tributação, o que é compensável é o eventual saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de rendimento, resultante do confronto entre os pagamentos e retenções
efetuados durante o ano-calendário e o imposto devido apurado no encerramento do
período de apuração.
25. Ou seja, não há previsão, nas normas tributárias, de compensação isolada, ao longo
do ano-calendário de retenção, do IRRF sob os códigos de receita 1708 e 8045.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

26. Assim sendo, não há como acatar as compensações de créditos de IRRF sob os
códigos antes referidos, efetuadas na declaração de compensação apresentada pela
contribuinte, pois, reitera-se, tais valores somente serão compensáveis caso se
convertam em saldo negativo de IRPJ, após transitarem pela declaração de rendimentos.
Apuração do Direito Creditório
27. O quadro abaixo sintetiza a análise efetuada, consolidando os valores dos créditos
utilizados na declaração de compensação, os créditos glosados (conforme tabela do item
19, acima) e, como resultado do confronto destes, o valor do crédito apurado.

28. Portanto, o crédito da contribuinte corresponde ao IRRF de Cooperativas, relativo
aos meses de fevereiro e março/2006, totaliza R$ 10.570,91.
Considerações Finais 29. O IR retido em pagamentos efetuados à cooperativa de
trabalho (código de receita 3280) que, ao longo do ano-calendário, não puder ser
utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos
cooperados (código de receita 0588 e 3280) poderá ser utilizado na compensação de
débitos da cooperativa de trabalho relativos a quaisquer tributos ou contribuições
administrados pela RFB, mediante o encaminhamento à RFB de Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP.
(...)
32. A análise do direito creditório da contribuinte deu-se em procedimento de auditoria
interna, confrontando as informações prestadas à SRF/RFB com os dados existentes nas
bases eletrônicas correspondentes (sistemas RFB Sinal10 e Sief/Dirf) e os documentos
apresentados pela interessada. Contudo, fica reservado á Fazenda Nacional, no interesse
da fiscalização, a verificação posterior da exatidão da escrituração contábil e fiscal da
pessoa jurídica.
DECISÃO
33. Ante o exposto, (...) DECIDO:
33.1. RECONHECER PARCIALMENTE O direito creditório pleiteado pelo
Contribuinte frente à Fazenda Pública da União no montante histórico de R$ 10.570,91
(...); e 33.2. HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação pretendida por meio da
declaração no. 36906.20603.120406.1.3.05-7996.
(...)”
3. Cientificada do Despacho Decisório em 15/03/2011, conforme documento de fl. 491,
a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 08 de abril de 2011,
fls. 493/498, com as alegações que se seguem:
3.1. Diz ser uma sociedade cooperativa, constituída como tal, nos termos da Lei n.o
5.674, de 16 de dezembro de 1971.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

3.2. Por força do artigo 45, da Lei n.o 8.541, de 1992, com a redação dada pela Lei n.o
8.981, de 1995, sofre a retenção de imposto na fonte, sobre os pagamentos que lhe
fazem seus contratantes pessoas jurídicas. Em suas palavras:
“7. Ou, seja, havendo a retenção na fonte do imposto sobre a renda, a contribuinte tem o
direito líquido e certo de compensar o valor que lhe foi retido com aquele que retém de
seus cooperados, que são pessoas físicas, quando realiza os repasses decorrentes da
produção que os mesmos realizam no mês.
8. A Lei é clara neste sentido, conforme acima citado, bem com a Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época das compensações, também o
é:
(...) 9. A requerente demonstrou ter sofrido retenções na fonte, a título de Imposto de
Renda, as quais ocorreram com fundamento no artigo 652, do Decreto no 3.000/99
(RIR/99).
10. Em virtude disto, comprovou a origem do crédito, listando os tomadores de
serviços, bem como demonstrou o montante que lhe foi retido, para fins de aproveitá-los
na compensação realizada, via PER/DCOMP.”
3.3. Alega que a Secretaria da Receita Federal não pode indeferir parte de seu direito,
sob o fundamento de que os valores informados como retidos não foram totalmente
recolhidos pelas fontes pagadoras, ou que as não apresentaram as DIRF’s respectivas.
Em suas palavras:
“12. Não pode a Receita Federal, para fins de indeferir o pedido de compensação
realizado, dizer que os valores informados como retidos não foram totalmente
recolhidos pelas fontes pagadoras, ou que as mesmas não apresentaram as DIRFs
relativas, com as informações necessárias ao deferimento do pedido da contribuinte.
13. Se as fontes pagadoras não informaram isto na DIRF (Declaração de Imposto Retido
na Fonte) à Receita Federal, ou se deixaram de recolher os valores informados, ou ainda
se recolheram com código de arrecadação errado, isto é circunstância que em nada
desnatura ou retira o direito à compensação pretendida pela Unimed.
14. Este foi o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
quando do julgamento do processo no 11020.001.363/2003-00, por parte da 2a Seção, 2a
Turma, 2a Câmara, envolvendo outra Unimed, neste processo foi convertido o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 2002- 00052 (cuja cópia dispõe,
porque não disponibilizada), para dizer, em síntese, que cabe à Delegacia de
Fiscalização averiguar se de fato houve a efetiva retenção alegada, a despeito da
apresentação do documento emitido pela fonte pagadora.
15. O que precisa provar, a requerente da compensação, é que de fato foi retido o
imposto, nos termos e na forma da lei, para, também com base na mesma lei, postular a
compensação, pena de consagrar-se enriquecimento sem causa do Fisco.”
3.4. Argumenta que tem direito de realizar as compensações na forma pretendida, ou
seja: compensação do tributo retido com outro retido, fonte com fonte.
3.5. Ressalva estar assegurado seu direito, ainda que determinada a realização do
procedimento no exercício seguinte, ou mesmo assegurada a restituição, conforme
determina a legislação, com o objetivo de não se tributar a cooperativa, a teor do artigo
182, do RIR/99. Em suas palavras:
“16. Ao contrário do que aduz a decisão recorrida, tem direito a contribuinte de realizar
as compensações na forma e nos exatos termos da legislação acima citada, que se pode
resumir: compensação de tributo retido com outro retido (fonte com fonte).
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

17. Assim procedeu a contribuinte, razão pela qual devem ser homologadas as
compensações realizadas.
18. Ressalva, por fim, que deve ser assegurado seu direito às compensações, ainda que
fique determinada a realização do procedimento no exercício seguinte, ou mesmo
assegurada a restituição, conforme determina a legislação, com escopo de não se tributar
a cooperativa, na forma com que diz o art. 182, Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/99):
(...) ”3.6. No que se refere às provas, afirma que junta relatório das faturas,
discriminando os valores retidos do imposto, com a intenção de demonstrar o
desacerto da decisão hostilizada. E continua:
“20. Uma diligência, por parte do Fisco, na sede da requerente, poderia resolver o
processo, em favor do pedido da contribuinte, o que desde já requer.
21. Esta diligência com prova pericial, que aqui é expressamente requerida, a fim de que
sejam comprovadas as retenções sofridas pela contribuinte.”
3.7. Conclui sua petição:
“22. Diante de todo o exposto, requer a contribuinte seja reformado o despacho
decisório proferido nos presentes autos, para fins de que seja reconhecido o crédito
apurado e homologado o pedido de compensação (Declaração de Compensação) pela
mesma realizado, em sua integralidade.
23. Não sendo deferido de plano o pedido acima requerido, desde já postula seja
realizada uma diligência, na contribuinte, a fim de que sejam apuradas as retenções
sofridas pela contribuinte, de tal sorte o julgamento possa ser realizado a partir da ampla
defesa assegurada à requerente.”
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF INCIDENTE
EM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de
serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por parte da
cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os
pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Referida compensação condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme previsto
na legislação de regência.
Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de
faturas e/ou notas fiscais. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros
meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de
vontade.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, em que reproduziu os argumentos já elencados por ocasião da manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
(...)
II. 1 – MÉRITO
Registrados os fatos, no tópico acima, cumpre destacas pela manifestações a Recorrente
em primeiro grau e os argumentos da RFB.
Como referido pelo relator da Turma de Julgamento "A pessoa jurídica que efetua
pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de serviços pessoais por parte dos
respectivos cooperados deve efetuar a retenção do imposto de renda na fonte. Os
valores do imposto são compensáveis por parte da cooperativa, na ocasião da
retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem
efetuados ás pessoas físicas dos cooperados."
O questionamento das partes Recorrente e RFB, de que trata o presente procedimento
fiscal, não apresenta qualquer contradição, concordam que a retenção deve ser feita aos
trabalhos do cooperado, no caso representado pela Cooperativa, e quando do pagamento
do imposto retido, pela Cooperativa a RFB, pode compensar os valores que teve retido
quando do recebimento das faturas emitidas.
A divergência é quanto aos valores compensados.
A RFB não admite como prova de retenção do imposto de renda na fonte, faturas e/ou
notas fiscais, a se ver pela decisão e referências feitas no tópico, contudo a recorrente
apresentou informes dos tomadores dos serviços e os valores declarados em DIRF,
pelos tomadores que foram compensados pela RFB, mas não tendo recebido de alguns
tomadores dos serviços, a informação ou que estas não tenham prestado a devida
informação na DIRF, não aceita a RFB, os demais documentos anexados, no processo
pela Recorrente.
O art. 45 da Lei 8.541/1992, que traía da retenção, as importâncias pagas pela pessoa
jurídica a cooperativa de trabalho, e o respectivo § 1o autoriza a compensação com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
A RFB entende que o crédito para a compensação necessita da informação em DIRF ,
com o código 3280, ou que a entidade apresente o comprovante anual de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte, fornecida pelas fontes
pagadoras ou Darf, ambos com o código de receita 3280.
Aconteceu em muitas das oportunidades que os tomadores dos serviços, que retiveram o
imposto, recolheram, no código 1708, outros não apresentou o comprovante supra
referido, e também alguns deles não informaram a retenção em DIRF.
Para tanto a RFB resumiu em planilhas os créditos alinhados por situação vista pela
RFB.
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

A Recorrente teve de si descontados pela fontes tomadoras dos serviços, mas que em
algumas situações não apresentaram o DIRF, não entregaram o comprovante de
retenção, e muitos deles recolheram em códigos diversos daquele 3280.
Ora, quando aconteceram estes casos a recorrente , apresentou faturas onde demonstra o
valor dos serviços, no valor bruto, a indicação da retenção e mais documentos de caixa e
bancos, onde demonstram que a Unimed recebeu o valor descontado do IRRF, ou seja
apenas o liquido.
Desta forma, não há como sustentar , como foi feito no Julgamento de Primeiro Grau,
que a recorrente tenha anexado apenas notas fiscais ou faturas, como deixa entender na
ementa/resumo da r. decisão. Não é admitida como prova de retenção de imposto de
renda na fonte a juntada de faturas e/ou notas fiscais.
Diversos foram os documentos anexados, comprovando que a recorrente recebeu apenas
o valor liquido, onde lhe foram descontados as retenções do IRRF.
Não se pode imputar ao contribuinte, no caso a Recorrente poder de fiscalização, não
tem poder de policia de obrigar ao tomador do serviços lhe envie o comprovante anual
de Retenções, ou mesmo que preencha a DIRF adequadamente, e nem mesmo pode
determinar o preenchimento de formulários, etc. com o código no caso 3280.
A retenção sobre os valores devidos a recorrente, referem-se ao código 3280, quanto ao
imposto que compensou.
Se referido contribuinte recolhe com os códigos equivocados 8045 e 1708, não pode a
recorrente ser penalizada por isto.
A recorrente somente compensou as retenções dos pagamentos da retenção sobre os
serviços dos cooperados, com aquelas referidas na fatura dos serviços dos cooperadoOs.
Neste aspecto também não houve pela Recorrente compensação que não fosse devidas,
nos termos aqui esclarecidos.
Convém ratificar a manifestação anterior da Recorrente,. Itens 13 e 14. Se as fontes
pagadores não informaram isto na DIRF (declaração do imposto retido na fonte) á
Receita Federal, ou se deixaram de recolher os valores informados, ou ainda se
recolheram com o código de arrecadação errado, isto é circunstância que em nada
desnatura ou retira o direito a compensação presente pela Unimed.
Este foi o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
quando do julgamento do processo n. 11020.001.363/2003-00, por parte da 2a Seção,
2a Turma, 2a Câmara, envolvendo outra Unimed, neste processo foi convertido o
julgamento em diligenciam, conforme resolução n° 2002-0052, para dizer , em
síntese, que cabe á Delegacia de Fiscalização averiguar se de fato houve a efetiva
retenção alegada, a despeito FDA apresentação do documento emitido pela fonte
pagadora.
O que precisa provar, a requerente da compensação, é que de fato foi retido o
imposto, nos termos e na forma da lei para, também com base na mesma lei, postular
compensação, pena de consagrar-se enriquecimento sem causa do Fisco.
Cabe a RFB a iniciativa do procedimento fiscal, mas este por si não é sempre o mais
justo. No presente caso limita a prova para retenção a informação em DIRF e a
apresentação do comprovante anual de rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de renda na Fonte. Não considerou as faturas acompanhadas da PROVA DO
PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO, documentos de caixa e bancos. O
entendimento pela limitação das provas não se coaduna, com o complexo sistema de
retenções. Não cabe a Recorrente e nenhum contribuinte impor procedimentos fiscais e
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

acessórios, resultando aí inúmeros casos , isto somente para a Recorrente, em retenções
cuja compensação seria impossível, por não ter a parte que retém cumprido com as
formalidades adequadas ou até o pagamento do DARF.
Desta forma também resta impugnadas as planilhas com apontamentos da falta de
comprovantes, etc, porquanto apenas fundamentada nas mesmas razões da decisão de
primeiro grau, objeto do presente recurso.
Ainda em relação a menção ao art. 943 realizado pela Recorrida, em relação ao § 2o que
trata da possibilidade de compensação, as provas do pagamento do valor liquido por
caixa ou banco são confirmatoria da retenção, e atendem a legislação, ainda que não
tenham sido feitas em formulários próprios, pelo tomador dos serviços e responsável
pelas retenções .
A recorrente não só mantém tais documentos em seu poder, como junto ao
procedimento cópias dos mesmos.
Com o máximo respeito a manifestação da turma Julgadora, é evidente que os
documentos em posse da Recorrente fazem sim prova em seu favor, os pagamentos dos
valore líquidos feitos através de bancos ou seu caixa, merecem toda credibilidade.
Neste sentido a jurisprudência do CARF, referida no julgamento não cabe ao caso,
porquanto a recorrente não apresentou somente notas fiscais e faturas, apresentou, e
cumpre ser ratificado, a prova do pagamento liquido dos tomadores os serviços, onde
restou comprovado, que houve a retenção, daí que não se sustentam as alegação da E.
Turma Julgadora, que não bastam a apresentação de notas fiscais e faturas.
Não é caso presente, onde a recorrente apresenta os comprovantes do pagamento líquido
pertinente as faturas e notas, que não vieram (estas ultimas) desacompanhadas. As
faturas vieram com os comprovantes do pagamento liquido.
De outro lado, quanto ao não aproveitamento das retenções pela inadequada retenção,
ou melhor retenção de valores em faturas sobre tipo de serviços como plano de saúde
por pré pagamento e outros, há um equivoco.
Ainda que fossem prestados serviços na condição referida pela R. Turma Julgadora, foi
feita sobre serviços das Cooperativas em atos próprios do cooperado, e o recolhimento
equivocado pelo tomador de serviços pelo código 1708, e não 3280, mostra apenas o
engano involuntário daquele que reteve o imposto, mas a fatura indica que for ato
médico, e pertinente ao código 3280.
Não há outra base se não os serviços de um médico mesmo que representados pela
Cooperativa.
A retenção foi feita firme no art. 45 da lei 8541/1992. Independente do plano ser pré
determinado ou pós (custo operacional) a retenção foi efetiva e pode ser compensada. E
ainda que não tenham sido discriminadas como serviços tiveram a Base no ato medico,
objeto da Base de retenção. É o caso da fatura lançada no item 88 do relatório da Turma
Julgadora, a retenção foi feita sobre o ato principal em que é o ato do cooperado, no
caso presente do medico.
As receitas forma reconhecidas , independente do plano.
Ainda, cabe referir que o item 77 e ss. trata de retenção de PIS/PASEP/CASLL/IRPJ,
que efetivamente não vem ao caso.
Ill - A CONCLUSÃO
Ratifica no todo a manifestação de inconformidade de fls. 571/576, renovando aquelas
razões.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da respeitável
Decisão da 6a Turma da DRJ/PRO RIBEIRÃO PRETO-SP, espera e requer a recorrente
seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas
aos autos pela Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
esta turma entendeu, na data de 08 de outubro de 2020, pela conversão do julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.231, e-fls. 801-817), à Unidade de Origem para
que esta intimasse à Recorrente a demonstrar em planilha as alegações de crédito de IRRF
Cooperativas, em 08/10/2020, e-fls. 801/817:
“Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta intime à Recorrente a informar dentre as notas fiscais/faturas,
colacionados aos autos, em quais a fonte pagadora informou, erroneamente, em DIRF a
retenção de IRRF sob código de 1708, quando o correto seria o de no 3280, por ser
relativo a serviço prestado por cooperados (pessoa física) e confeccione planilha
correlacionando os valores aos referidos documentos (indicando em qual página se
encontra deste processo) e, comprove o erro alegado mediante documentação hábil e
idônea que a retenção fora relativo a serviço prestado por serviços pessoais prestados
por cooperados”.
Em cumprimento à dita Resolução n° 1003-000.2031 foi expedida a
INTIMAÇÃO EQAUD/RS N.o 8481, de 14 de outubro de 2021, às e-fls. 819, nos seguintes
termos:
Na forma das disposições constantes do art. 23 do Decreto 70.235, de 06.03.1972 e dos
arts. 971, 972 e 1.037 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto n.o 9.580, de 22.11.2018, INTIMA-SE O CONTRIBUINTE :
1. Apresentar cópias das Notas Fiscais de Prestação de Serviços, que foram pagas nos
meses fevereiro e março de 2006, sem emissão de DIRF.
2. Comprovar através de razão Contábil ou controle extra-contábil, os recebimentos
líquidos de valores de Prestação de Serviços, nos meses fevereiro e março de 2006 com
retenção de IRRF, no valor total de R$ 7.812,28 não amparados por DIRF. Se os
lançamentos contábeis estiverem por lote, discriminar por data, as Faturas (indicando
quais NF as compõem) e valores individuais.
3. Relacionar os CNPJ das empresas que pagaram os serviços da UNIMED, no período
de 01 de fevereiro a 31 de março de 2006, com redução de IRRF, e que não emitiram
DIRF, com os respectivos valores por mês, anotar também os números das NFs, tudo
conectado com o controle contábil ou extra-contábil e NFs, conforme itens anteriores.
4. Apresentar em formato que seja possível a conferência dos dados por todos os
usuários do Processo, via Excel. Neste processo já constam alguns extratos contábeis,
podendo serem utilizados para a prestação das informações de forma organizada.
5. PRAZO : 30 dias do termo de ciência.
A Recorrente foi cientificada da mencionada intimação na data de 21/10/2021, via
AR (e-fls. 820). Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias da ciência de sua intimação, a
Recorrente não apresentou a documentação solicitada. Após, foi prolatado Despacho (Relatório
de Diligência Fiscal), em 01 de dezembro de 2021, pela EQUAD-RS, às e-fls. 821-822.
Mediante abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), a Recorrente foi cientificada do
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

mencionado despacho na data 13/12/2021 (e-fls. 825), contudo, ultrapassado o prazo que lhe fora
concedido, não houve qualquer manifestação no processo os autos retornaram ao CARF para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado aqui, e na Resolução n° 1003-000.231, o presente processo
versa sobre a apresentação de PER/DCOMP, por meio da qual a Recorrente informou a
compensação de débitos de IRRF dos cooperados com direito creditório oriundo de retenções do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos a pessoas jurídicas, ocorridas em fevereiro e
março do ano-calendário de 2006. Às e-fls. 554/562 e homologada parcialmente por
insuficiência de crédito. A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade a Delegacia
de Julgamento O pleito não foi homologado pela DRJ. A Recorrente, discordando do
procedimento fiscal, apresentou recurso voluntário.
Para comprovar a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN, do direito
creditório relativo ao IRRF (código 3280) incidente sobre os pagamentos efetuados à cooperativa
de trabalho., a Recorrente anexou aos autos cópias das faturas emitidas, acompanhadas dos
boletos bancários, relatórios e demonstrativos financeiros, bem como diversos outros
documentos (movimento financeiro, relação de títulos, total de títulos liquidado, aviso de
movimentação de cobranças, entre outros).
Sabe-se que com a edição da Súmula CARF no 143, que pode ser aplicada in casu,
tais documentos devem ser considerados e apreciados para fins de análise do direito creditório
pleiteado. Referida Súmula assim determina:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Destarte, com a Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder apresentar
outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova de que
efetivamente sofreu as retenções que alega. Todavia, há nos autos um ponto importante a ser
esclarecido.
De acordo com as alegações da Recorrente, em suas razões recursais, haveria
diversas notas fiscais que as fontes tomadas de serviços efetuaram a retenção sob o código
equivocado de 1708 (Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados por Pessoas Jurídicas -
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de 1999), quando o correto
seria o código 3280 (Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas - art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 64 da Lei no 8.981, 20
de janeiro de 1995 e art. 652 do RIR, de 1999), fato esse que não poderia limitar seu direito
creditório relativo ao IRRF (código 3280).
Assim, ante o início de prova produzido pela Recorrente e a edição da Súmula
CARF no 143, esta Turma, em 08 de outubro de 2020, converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.231, e-fls. 801-817), à Unidade de Origem,
para que esta intimasse a Recorrente a informar dentre as notas fiscais/faturas, colacionados aos
autos, em quais a fonte pagadora informou, erroneamente, em DIRF, a retenção de IRRF sob
código de 1708, quando o correto seria o de no 3280, por ser relativo a serviço prestado por
cooperados (pessoa física) e confeccionasse planilha correlacionando os valores aos referidos
documentos (indicando em qual página se encontra deste processo), bem como, efetuasse a
comprovação do erro alegado mediante documentação hábil e idônea que a retenção fora relativo
a serviço prestado por serviços pessoais prestados por cooperados.
Ocorre que Recorrente, mesmo devidamente intimada, não cumpriu as
determinações constantes na mencionada Resolução, deixando de demonstrar e comprovar as
alegações de crédito de IRRF Cooperativas, em 08/10/2020, e-fls. 801/817.
Em seguida, na data de 01 de dezembro de 2021, foi prolatado despacho pela
EQUAD-RS, às e-fls. 821-822, nos seguintes termos:
“Relatório
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DComp, em que a
contribuinte Unimed Vale do Caí/RS Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.,
CNPJ no 87.306.361/0001-49, informa suposto crédito, referente IRRF Cooperativas,
código 3280, ano-calendário 2006, no valor de R$ 18.383,19 – fls. 3/20.
2. A Dcomp 36906.20603.120406.1.3.05-7996, foi tratada com emissão de Despacho
Decisório DRF/SCS, de 02/03/2011, fls. 554/562 e homologada parcialmente por
insuficiência de crédito. A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade a
Delegacia de Julgamento.
3. A Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto – SP emitiu Acórdão em
29/06/2016 onde mantém crédito parcial, fls. 718/749.
4. Foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em 10/08/2016, fls. 755/762.
5. Foi emitida Resolução CARF no 1003-000.231, 1o Seção de Julgamento, 3a Turma
Ordinária, para a contribuinte demonstrar em planilha as alegações de crédito de IRRF
Cooperativas, em 08/10/2020, fls. 801/817.
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
6. Parte do crédito informado na Dcomp foi reconhecido, restando R$ 7.812,28 a ser
comprovado.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Consta no processo documentos anexado pela contribuinte, como Faturas, Extratos de
Banco e de Cooperativa de Crédito referente Cobrança de Títulos, Extrato da conta
Cooperativa de Crédito - Sicredi Montenegro (aparenta ser Razão contábil),
Controle interno de Títulos pagos ou não, fls. 116/258-300/309-313-423- 446/447-452-
477-519/547-618/714.
8. A contribuinte foi Intimada, fl. 819, em 25/10/2021, fl. 819/820, a apresentar planilha
com dados de Notas Fiscais e crédito bancário(já anexados ao processo), também
registro contábil, CNPJ, datas, páginas, valores.
1. Apresentar cópias das Notas Fiscais de Prestação de Serviços, que foram
pagas nos meses fevereiro e março de 2006, sem emissão de DIRF.
2. Comprovar através de razão Contábil ou controle extra-contábil, os
recebimentos líquidos de valores de Prestação de Serviços, nos meses fevereiro e
março de 2006 com retenção de IRRF, no valor total de R$ 7.812,28 não
amparados por DIRF. Se os lançamentos contábeis estiverem por lote,
discriminar por data, as Faturas (indicando quais NF as compõem) e valores
individuais.
3. Relacionar os CNPJ das empresas que pagaram os serviços da UNIMED, no
período de 01 de fevereiro a 31 de março de 2006, com redução de IRRF, e que
não emitiram DIRF, com os respectivos valores por mês, anotar também os
números das NFs, tudo conectado com o controle contábil ou extra-contábil e
NFs, conforme itens anteriores.
4. Apresentar em formato que seja possível a conferência dos dados por todos os
usuários do Processo, via Excel. Neste processo já constam alguns extratos
contábeis, podendo serem utilizados para a prestação das informações de forma
organizada.
9. Transcorrido o prazo de 30 dias da ciência da Intimação a contribuinte não registrou
resposta. Com informações não confirmadas, Diligência encerrada.
11. O processo será encaminhado para o CARF, Segunda Seção de Julgamento, 1o
Seção de Julgamento, 3a Turma Ordinária, para conclusão do julgamento”.
Desta forma, mesmo tendo sido concedida a oportunidade de esclarecer suas
alegações recursais, inclusive, podendo apresentar novas provas documentais (razão Contábil ou
controle extra-contábil), a Recorrente optou por manter-se silente.
Ocorre que a Recorrente deveria ter demonstrado efetivamente em quais as notas
fiscais/faturas, carreadas aos autos, houve o referido equívoco e correlacionar os valores que
comporiam o direito creditório pleiteado relativo ao código 3280, mas não o fez.
Neste contexto, como procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN, e considerando que a Recorrente não se desincumbiu
de seu ônus probatório, não há como reconhecer como procedente sua pretensão.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.881 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido no negar provimento ao recurso
voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital